Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-65.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000489-65.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANA CLELIA LISBOA DA SILVA

Advogado(s)
:
DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO, DIEGO RIBEIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação, alegando a existência de omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pela Defesa, especificamente quanto à análise da tese de nulidade processual e do pleito de desclassificação da conduta, a fim de justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de nulidade, consignando que a matéria se encontra preclusa, que a reunião de processos constitui faculdade do julgador e que a Defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

4. Inexiste omissão sobre a tese de desclassificação quando o julgado enfrentou a distinção entre furto mediante fraude e estelionato, assentando que a fraude foi empregada para diminuir a vigilância da vítima e permitir a subtração, e não para obter a entrega voluntária do bem.

5. A alegação de omissão, quando o acórdão efetivamente se pronunciou sobre todos os pontos suscitados, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de obter efeitos infringentes por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão se manifesta de forma clara e fundamentada sobre todas as teses defensivas, ainda que com resultado contrário ao pretendido pela parte. 2. A rediscussão do mérito e o inconformismo com a conclusão do julgado não são compatíveis com a via estreita dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563, 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1389401 SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1843643 GO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Apelação
nº

8000489
-
65
.202
2
.8.05.00
81
da Comarca de
Camaçari
, sendo Embargante
ANA CLÉLIA LISBOA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpo
stos pela Defesa,
nos termos do relatório e voto que seguem adiante.

Salvador, 21 de Agosto de 2025.